Tribunal: TJMT
Processo: 1036197-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036197-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEOVANEY DIAS DOS PASSOS - CPF: 569.365.241-68 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1036197-82.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.o 1036197-82.2022.8.11.0001

Agravante:

Geovaney Dias dos Passos

Agravado:

Estado
de Mato Grosso

EMENTA

AGRAVO INTERNO–
CONTRA ACÓRDÃO - DECISÃO COLEGIADA - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ARTIGO
1021
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
)- INADMISSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 1.021 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do
Código de Processo Civil
, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que é manifestamente inadmissível.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1036197-82.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.o 1036197-82.2022.8.11.0001

Agravante:

Geovaney Dias dos Passos

Agravado:

Estado
de Mato Grosso

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Geovaney Dias dos Passos

Ação:
de Reconhecimento de direito a promoção cumulada com cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

Sentença
(Id

148113248
):
julgou procedentes os pedidos
autorais
, determinando ao Estado
de Mato Grosso, que readeque a promoção do recorrido com a respectiva anotação na ficha funcional para constar a promoção do promovente ao posto de Cabo (com efeitos retroativos a contar de): 13/11/2012 (09 anos a partir da inclusão, conforme a lei); ao posto de Terceiro-Sargento a partir de 31/03/2014; ao posto de segundo-sargento em 31/03/2018 e; ao posto de primeiro-sargento em 31/03/2021, devendo ser sua ficha funcional retificada para os devido fins.

Acórdão (
Id.

186072199

)
:
deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgou improcedente o pedido autoral.

Agravo Interno (Id.

189739158
):
requer a reforma do acórdão para que seja julgado procedente o pedido autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1036197-82.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.o 1036197-82.2022.8.11.0001

Agravante:

Geovaney Dias dos Passos

Agravado:

Estado
de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor em face de acórdão, na qual foi dado provimento ao recurso inominado interposto pelo
Estado
de Mato Grosso julgando improcedente o pedido inicial.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial é no sentido de inadmissibilidade de Agravo Interno contra acórdão.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1.
O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada
.

2. Verificado, ainda, o caráter protelatório do reclamo, deve incidir a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação para que seja certificado o trânsito em julgado.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO
. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.

1. Além da intempestividade do recurso interposto, É MANIFESTAMENTE INCABÍVEL AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO, CONSTITUINDO ERRO GROSSEIRO.

2. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos.” (STJ, Terceiras Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 18.9.2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA 4a C MARA DE DIREITO PRIVADO, DESTE SODALÍCIO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula no 267 do STF). Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020813-19.2021.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Desse modo, o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto não se mostra como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Por fim, registra-se que a interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art
igo
1.021
, §
4o
. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Posto isso,
não conheço do recurso interposto
e mantém-se o acordão em sua integralidade e aplica-se a multa de 01 (um por cento) do valor atualizado da causa prevista no artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024